Tribunal: TJSP
Processo: 1002900-04.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (Tema 810) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) – Conta de liquidação – Aplicação da TR nos termos da Lei 11.960/2009 – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Decisão adequada ao julgamento proferido pelo E. STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405945
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002900-04.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ALESSANDRO FREITAS DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão adequada ao
julgamento proferido pelo E. STF. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002900-04.2015.8.26.0554 -Voto no
2
Referente à:
Apelação Cível no 1002900-04.2015.8.26.0554 Santo André.
17a Câmara de Direito Público.
Apte. Alessandro Freitas de Oliveira
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz. Gustavo Sampaio Correia.
Voto no 36.380.
Vistos.
REPERCUSSÃO GERAL RE no 870.947/SE (Tema 810)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema
905) Conta de liquidação Aplicação da TR nos termos da Lei
11.960/2009 Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC
Decisão adequada ao julgamento proferido pelo E. STF.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, quanto ao julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) e do RE no 870.947/SE (Tema 810) a questão
deve ser reexaminada pela Turma Julgadora deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando a
questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações impostas à
Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a enfrentar os dois
julgados. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização monetária das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002900-04.2015.8.26.0554 -Voto no
3
parcelas em atraso, que:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (destacamos).
Neste contexto, adequando o V. Acórdão de fls. 144/146
ao que restou decidido no RE no 870.947/SE (Tema 810), não há que se falar em
adoção da TR como índice de atualização monetária.
De se registrar que no julgamento do Tema 810 (RE no
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração ali
opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando, com isso, a
incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização monetária
das parcelas em atraso.
De rigor, pois, o refazimento dos cálculos, observando-se
o que foi decidido no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, aplicando-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, a partir de 30.06.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002900-04.2015.8.26.0554 -Voto no
4
Quanto aos juros de mora, é de se observar que, a partir
de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos em que foi
julgado o RE no 870.947/SE, tema no 810.
Por fim, adotando esta Turma Julgadora o entendimento
firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, o V. Acórdão de fls. não comporta
adequação ao que ficou decidido no Tema 905.
Daí porque, ante o exposto, adequo a decisão proferida
no V. Acórdão de fls. 144/146 (e adendo declaratório de fls. 191/193) ao
julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810, pelo E. Supremo Tribunal Federal.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)